Tribunal: TJDFT
Processo: 0728266-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JJCostaCar Gabinete do Des. J.J. Costa Carvalho Número do processo: 0728266-23.2019.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARCOS GERSON DO NASCIMENTO PACIENTE: LUANA PRISCILA DE AQUINO MENDONCA FURTADO AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Marcos Gerson do Nascimento em favor de LUANA PRISCILA DE AQUINO MENDONÇA FURTADO, devidamente qualificada nos autos, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC. Informa e sustenta o impetrante, em singela síntese, que a paciente - presa em flagrante delito pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal, e no art. 244-B da Lei n. 8.069/90 – é mãe de 4 (quatro) filhos com idades de 1, 6, 11 e 13 anos, e que os pais das crianças estão presos no sistema penitenciário do Distrito Federal. Ressaltando que os crimes imputados à paciente não vislumbram violência e grave ameaça à pessoa, e citando farta legislação e jurisprudência abonadora à sua tese, pugna, liminarmente, pela concessão de liberdade provisória ou prisão domiciliar. É a síntese do que interessa. Estão presentes os requisitos da tutela de urgência ora pleiteada. Com efeito, o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC converteu em preventiva a prisão em flagrante da ora paciente e de outros autuados ao fundamento de que “(...) embora os crimes narrados no APF não contenham violência ou grave ameaça à pessoa, tenho que a segregação cautelar se faz necessária. Explico. A forma em que praticado o delito (modus operandi) evidencia a gravidade acentuada das condutas. É que, além da participação de adolescente, o grupo agiu de modo estruturado, atuando sob o comando de Luana Priscila, destacando-se que a subtração envolvia grande quantidade de bens de elevado valor venal. Some-se a isso o fato de Luana ser useira e vezeira na prática de crimes diversos, citando-se associação criminosa, porte de arma, receptação, além de inúmeros outros registros, predominantemente por delitos patrimoniais. (...)” Sem embargo da fundamentação supracitada, a tudo pertinente, observa-se que a paciente comprovou endereço certo, e demonstrou, mediante certidões de nascimento, ser mãe de quatro crianças, duas delas menores de 12 anos e uma lactante de apenas 1 ano e 5 meses de idade. Comprova, ainda, que os pais das menores estão recolhidos no sistema penitenciário do Distrito Federal, o que denota a situação de vulnerabilidade das crianças. Cumpre rememorar que a Segunda Turma do colendo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, determinou “a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2o do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”. Na sequência, determinou a “Extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima”. Com efeito, ao disciplinar a prisão domiciliar, o Brasil promulgou legislação –Leis no 12.403/2011 e no 13.257/2016, que, entre outras matérias, institui regra que autoriza a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, se e quando se tratar, consideradas as várias hipóteses elencadas em rol taxativo, (a) de gestante, (b) de mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, (c) de homem, “caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos incompletos”, ou (d) de agente considerado “imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência”. Sendo assim, e uma vez presentes os requisitos legais, CONCEDO a liminar para substituir a prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar, conforme previsão contida nos artigos 317 e 318, III e V, ambos do CPP, sem prejuízo da aplicação
concomitante da medida alternativa prevista no inc. IX, do art. 319, do Código Penal, qual seja, monitoração eletrônica. Expeçam-se os competentes mandados de monitoração eletrônica bem como alvará de soltura para que a paciente seja colocada em liberdade, se por outro motivo não estiver presa, de modo a que, devidamente monitorada, ingresse em prisão domiciliar, devendo ser especificamente intimada, com aposição de assinatura em termo de compromisso, da obrigação de recolhimento em sua residência informada perante o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia - NAC, por tempo integral, salvo autorização judicial de saída. Cumpra-se. Brasília, 27 de dezembro de 2019 11:21:27. Humberto Adjuto Ulhôa Desembargador no exercício do Plantão Judicial de 2a Instância